Tribunal: TJDFT
Processo: 0716658-66.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-14
Data de publicação: 2024-04-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO ESTÁVEL. DISTRITO FEDERAL. SECRETARIA DE SAÚDE. LICENÇA PARA INTERESSES PARTICULARES. SEM REMUNERAÇÃO. MÉDICO. CURSO DE RESIDÊNCIA MÉDICA EM ENTIDADE DIVERSA. ART. 144 DA LC No 840/2011. ATO ADMINISTRATIVO DISCRICIONÁRIO. CONVENIÊNCIA E OPORTUNIDADE. CRITÉRIO DA ADMINISTRAÇÃO. CONTROLE DE LEGALIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. RECUSA RAZOÁVEL. ATENDIMENTO INTERESSE PÚBLICO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Consoante dispõe o artigo 144, da Lei Complementar Distrital no 840/2011: “A critério da administração pública, pode ser concedida ao servidor estável licença para tratar de assuntos particulares, pelo prazo de até três anos consecutivos, sem remuneração, desde que: I – não possua débito com o erário relacionado com sua situação funcional; II – não se encontre respondendo a processo disciplinar”.
2. Nesse contexto, conquanto o servidor nos presentes autos tenha cumprido os requisitos do dispositivo mencionado, a concessão de licença para fins de interesses particulares se constitui como ato administrativo discricionário, não sendo um direito potestativo do servidor.
3. Desse modo, o afastamento do servidor está condicionado aos critérios de conveniência e oportunidade, desde que não prejudique os interesses da Administração.
4. A despeito do relevante motivo que consubstancia o pedido de licença feito pelo impetrante, sobretudo por se tratar de capacitação profissional em residência médica em entidade diversa, mostra-se razoável a recusa da Secretaria de Saúde em não possibilitar o afastamento do servidor em decorrência da prejudicialidade da escala dos demais médicos do setor.
5. Assim, a concessão de licenças aos profissionais da saúde deve, de fato, ser apreciada pela Administração, a fim de não prejudicar demasiadamente o interesse público primário, bem assim, os demais servidores que atuam naquela unidade.
6. Apelação conhecida e não provida. Sentença mantida.